Tribunal: TJSP
Processo: 0062828-52.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação – Furto – Novo artigo 28-A do CPP – Acordo de não persecução penal – Cabimento – Remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual proposta de acordo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0062828-52.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JESUS
ISRAEL RODRIGUES CABECA GOUVEIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Determinaram a baixa dos autos ao Juízo a quo
a fim de oportunizar ao Ministério Público eventual proposta de acordo de não
persecução penal, segundo a previsão contida no artigo 28-A, do Código de Processo
Penal, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062828-52.2018.8.26.0050 Voto 19086 d
2
Apelação: Autos no 0062828-52.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo 25a Vara Criminal
Apelantes: Jesus Israel Rodrigues Cabeça Gouveia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 19086
Apelação Furto Novo artigo 28-A do CPP Acordo
de não persecução penal Cabimento Remessa dos
autos ao Ministério Público para análise de eventual
proposta de acordo.
JESUS
ISRAEL
RODRIGUES
CABEÇA GOUVEIA foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 25a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo às penas de 01 (um) ano de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, em regime inicial
aberto, por infração ao disposto no artigo 180, caput, do Código Penal,
tendo sido a sanção reclusiva substituída por uma prestação de serviços à
comunidade (fls. 152/155).
Inconformada,
a
Defesa
apresentou
apelação requerendo a absolvição do réu por atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito para sua
modalidade culposa (fls. 169/174).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 178/181),
a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
190/192).
É o relatório.
Introduzida pela Lei no 13.964/2019, está
em vigor a disposição contida no artigo 28-A, do Código de Processo
Penal, segundo a qual “não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração
penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062828-52.2018.8.26.0050 Voto 19086 d
3
(quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:” condições explicitadas nos parágrafos e
incisos do aludido comando legal.
Inequivocamente diante da possibilidade
de o acusado em processo penal não sofrer os efeitos deletérios da
condenação, como a anotação de mau antecedente ou reincidência (v. § 12,
do art. 28-A, do CPP) , está-se diante de norma processual de conteúdo
material. Em outras palavras, o acordo de não persecução penal,
naturalmente
com
condicionantes
próprias,
materializa
instituto
despenalizador, na linha do que já se tem positivado no texto da Lei no
9.099/95.
Como consequência do conteúdo material
do novel diploma sob análise, sua aplicabilidade tal qual ocorreu a seu
tempo com a Lei no 9.099/95 retroage para alcançar fatos passados cujos
processos ainda se encontrem em andamento, seja qual for o grau de
jurisdição, processos nos quais se vislumbre
a partir de análise
perfunctória e sem qualquer antecipação de juízo a possibilidade de
proposta de acordo de não persecução penal, hipótese na qual o feito deve
ser submetido ao titular da ação penal para a devida avaliação.
Não se desconhece a celeuma estabelecida
no entorno de alguns aspectos da redação do artigo 28-A, do Código de
Processo Penal. Até por isso, é de presumir que o espírito da lei será ainda
aperfeiçoado, quer pelos tribunais, quer pela atuação do próprio legislador.
Por ora e isso é aqui colocado com olhar
especial à exigência de confissão por parte do destinatário do benefício
legal em questão , o que se espera é que o direito envolvido seja aplicado
com razoabilidade e proporcionalidade, sem jamais se perder de vista
postulados de envergadura constitucional.
Fato é que o dispositivo legal acima
mencionado não foi suspenso nos autos da Medida Cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 6.298, Relator Ministro Luiz Fux, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062828-52.2018.8.26.0050 Voto 19086 d
4
trâmite no Excelso Pretório. Sua imediata aplicabilidade, portanto, é de
rigor.
In
casu,
em
leitura
apriorística
e
necessariamente desprovida de qualquer pretensão de vincular de alguma
forma o titular da ação penal, tem-se que há espaço para proposta de
acordo de não persecução penal. Se assim o é, não faz sentido prosseguir
no julgamento de mérito recursal para, acaso mantida a condenação,
decidir pela submissão do feito ao órgão ministerial para eventual
proposta.
No quadro aqui apresentado, não se pode
privar o Ministério Público de exercer, desde já, seu alto mister.
Observação importante, em caso de não
aceitação da proposta ou de descumprimento da proposta aceita, os autos
deverão retornar a esta Corte para apreciação do mérito recursal pela C.
Câmara.
Ante o exposto, determino a baixa dos
autos ao Juízo a quo a fim de oportunizar ao Ministério Público eventual
proposta de acordo de não persecução penal, segundo a previsão contida
no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, com observação.
Amable Lopez Soto
relator